Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700999-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO ALVES DE SOUZA, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, arguida pelo Ministério Público no ID n. 62564333. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator